Tribunal: TJDFT
Processo: 0713918-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713918-87.2025.8.07.0000 RECORRENTE: DANIEL ALBUQUERQUE FERREIRA RECORRIDA: SP GROUP PROJETOS ESPECIAIS E LOCAÇÕES SOCIEDADE UNIPESSOAL LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. REJEIÇÃO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS DE SUCUMBENCIA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Por falta de previsão legal específica, no incidente de desconsideração da personalidade jurídica é indevida a condenação do vencido nos consectários da sucumbência. Precedentes. 2. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, defendendo a fixação de honorários advocatícios no incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial, colacionando julgados do STJ a fim de comprová-la. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir quanto à indicada contrariedade ao artigo 85 do CPC e em relação à suposta divergência pretoriana. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão estritamente jurídica, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A021